Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-25.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Roubo circunstanciado. Apreensão e perícia da arma. Não necessidade. Regime prisional. Reincidência, maus antecedentes e circunstâncias do crime.

1 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas - declarações da vítima, na delegacia e em juízo, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo.

2 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).

3 - Desfavoráveis as circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime), justifica-se o regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos (art. 33, § 3o, do CP).

4 – Apelações não providas.